Tribunal: TJPA
Processo: 0802794-12.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802794-12.2022.8.14.0070

APELANTE: ELTON CARLOS LEAL SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, observando-se que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante foram firmes e harmônicos quando afirmaram que a busca pessoal foi realizada em decorrência do acusado ter demonstrado um nervosismo incomum ao visualizar policiais militares que realizavam a atividade de fiscalização na rodovia PA 252, à altura do KM 12. Diante disso, foi solicitado ao réu que descesse do transporte coletivo em que estava e após a revista pessoal foram encontradas 04 embalagens contendo material entorpecente, 02 (duas) de maconha e 02 (duas) de cocaína, além de 37 (trinta e sete) munições de arma de fogo de uso permitido. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
ELTON CARLOS LEAL SOUZA
, contra sentença que o condenou à pena total de 09 (nove) anos de reclusão e mais 720 (setecentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido, tipificados, respectivamente, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. A defesa pugnou, pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, para o crime de porte ilegal de munição de arma de fogo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, assim como a reforma da dosimetria.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP para o crime de porte ilegal de munição de arma de fogo, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (iii) avaliar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva do crime

de porte ilegal de munição de arma de fogo, restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (Id. Num. 14000305), demonstrando que o Apelante portava 32 (trinta e duas) munições calibre 38 (trinta e oito); 5 (cinco) cartuchos de calibre 36 (trinta e seis); dois frascos de pólvora; 1 (um) frasco de chumbo e 9 (nove) espoletas, bem como pela prova oral judicializada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a variedade de droga apreendida,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

6. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 28; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput;
CP, art. 59;
CPP,
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELTON CARLOS LEAL SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 09 (nove) anos de reclusão e mais 720 (setecentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido, tipificados, respectivamente, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal realizada sem fundada suspeita e no mérito pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, para o crime de porte ilegal de munição de arma de fogo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, assim como a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
no dia 04.08.2022, por volta das 17h40min, na PA 252, Km12, Abaetetuba/PA, o denunciado foi preso em flagrante de posse de drogas e munições de armas de fogo que no dia e local acima mencionados, a polícia fazia fiscalização da rodovia acima mencionada, ocasião em que determinou a parada de uma van de transporte de passageiros, ocasião em que percebeu que o denunciado estava extremamente nervoso, pelo que foi solicitado que saísse da van. Por ocasião da revista pessoal, foi encontrado com ele duas trouxinhas de maconha, com peso total de 43, 6g (quarenta e três gramas e 06 (seis) decigramas, uma embalagem de cocaína pequena, outra embalagem de cocaína média, com peso total de 4,2g (quatro gramas e 02 decigramas),

32 munições calibre 38, 5 cartuchos de calibre 36, dois frascos de pólvora, um frasco de chumbo e nove espoletas. Ato contínuo foi dado voz de prisão ao denunciado o qual foi conduzido à delegacia de polícia
”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita,
observando-se que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante foram firmes e harmônicos quando afirmaram que a busca pessoal foi realizada em decorrência do acusado ter demonstrado um nervosismo incomum ao visualizar policiais militares que realizavam a atividade de fiscalização na rodovia PA 252, à altura do KM 12. Diante disso, foi solicitado ao réu que descesse do transporte coletivo em que estava e após a revista pessoal foram encontradas 04 embalagens contendo material entorpecente, 02 (duas) de maconha e 02 (duas) de cocaína, além de 37 (trinta e sete) munições de arma de fogo de uso permitido. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu violação de busca pessoal indevida, posto que a abordagem policial foi efetuada em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de porte ilegal de munição de arma de fogo, ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (Id. Num. 14000305), demonstrando que o Apelante portava 32 (trinta e duas) munições calibre 38 (trinta e oito); 5 (cinco) cartuchos de calibre 36 (trinta e seis); dois frascos de pólvora; 1 (um) frasco de chumbo e 9 (nove) espoletas, bem como pela prova oral judicializada.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha Robervan Faustino de Melo, policial militar, que realizou a prisão do apelante, em juízo, “
que fizeram uma abordagem na van, o depoente e sua equipe, e foi encontrada uma certa quantidade de drogas e munições com o denunciado; Que o acusado informou que estava indo caçar no município de Igarapé-Miri; Que no momento da prisão o acusado confirmou ser proprietário dos entorpecentes apreendidos, mas que seriam para o seu consumo pessoal; Que não tiveram acesso ao conteúdo do aparelho celular; Que nunca tinha visto o réu; Que ele não ofereceu resistência à prisão”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta no
laudo de exame pericial toxicológico definitivo (id. 76268899), com a conclusão de resultado positivo para a substância

Benzoilmetilcgonina e Tetrahidrocanabinol, princípios ativos da
Cocaina
e
Maconha,
respectivamente, sendo duas trouxinhas de maconha, com peso total de 43, 6g (quarenta e três gramas e 06 (seis) decigramas, uma embalagem de cocaína pequena e outra embalagem de cocaína média,
com peso total de 4,2g (quatro gramas e 02 decigramas)
,
bem como por ser
o acusado reincidente e ter ficado demonstrado que se dedica à traficância de forma habitual
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024